Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. FALTA DE PAGAMENTO DO PREÇO. CULPA DO CESSIONÁRIO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existem duas espécies de cláusula penal ou multa contratual: a compensatória e a moratória. A compensatória visa antecipar o montante da indenização por prejuízos decorrentes da inadimplência absoluta do contrato, ou seja, quando não há mais interesse na continuidade das prestações e contraprestações. A moratória visa coagir a parte em mora, isto é, que não cumpre as prestações como pactuado, a seguir o acordo

2. Não comporta acolhimento a pretensão do autor à indenização por danos materiais, uma vez que a cláusula penal tem natureza compensatória, logo representaria liquidação antecipada de eventuais perdas e danos decorrentes do encerramento precoce da relação jurídica. Seria imprescindível a previsão expressa do credor poder cobrar o prejuízo que sobejar à cláusula penal (art. 416, par. único, CC). Portanto, eventual acolhimento do pedido juntamente com o pagamento da cláusula penal implicaria em bis in idem.

3. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Assim, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.